Tribunal: TJES
Processo: 0003459-56.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-56.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: BEATRIZ GOMES COSTA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA Nº 958. STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

R
ECURSO
DE BV FINANCEIRA
CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).
2.
Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários,

o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA
nº

95
8

nos seguintes termos:
2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

3.
A
dentrando a análise
do
caso concreto,
cujo contrato foi assinado em 2013,
verifico
que a cobranç
a
referente a taxa de avaliação do automóvel,
no valor de
R$ 3
06
,00 (trezentos
e seis
reais)
não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta

oneros
idade
excessiva
e ficou
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado,
especialmente diante d
o laudo de vistoria assinado pelo respectivo vistoriador.
4.
Em relação
à
cobrança de registro
de contrato,

entendo que
tal
encargo
tem
o
objetivo
de
impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.
S
endo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser
feito com base em
norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).
Desse modo, a
mencionada

tese fixada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
aduz que a validade da cobrança do encargo de registo de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
.
Nesse sentido,
n
o
documento do veículo
consta que o bem foi alineado à
instituição financeira
, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço
de registro.

Além disso, o valor de
R$
249,81
(
duzentos e
quarenta e nove reais e oitenta e um centavos
)

não onera excessivamente a
parte autora
.
5.
Tendo em vista a reforma da sentença, entendo que encontram-se prejudicadas as teses de restituição em dobro, alteração dos consectários legais e arbitramento de honorários sucumbenciais.
6
.

RECURSO DE BV FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BV Financeira S/A e conhecer e negar provimento ao recurso de Beatriz Gomes Costa da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003459-56.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BEATRIZ GOMES COSTA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
APELADO: BEATRIZ GOMES COSTA DA SILVA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

(
Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou parcial procedente o pleito autoral para declarar a abusividade das cláusulas de registro de contrato e de avaliação de bem, determinar a devolução simples dos respectivos valores, corrigidos monetariamente, pela tabela da CGJES, com e juros de 1% (um por cento) ao mês, além de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal dos presentes recursos encontra-se em verificar a regularidade das cobranças de
registro de contrato
e
avaliação de bem
e, em caso de abusividade, a
forma de restituição
dos respectivos valores (se simples ou em dobro), além dos consectários legais incidentes. Por fim, verificar a correção do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA
nº

95
8

nos seguintes termos:

TEMA nº 95
8

[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A
dentrando a análise
do
caso concreto,
cujo contrato foi assinado em 2013,
verifico
que a cobranç
a
referente a taxa de avaliação do automóvel,
no valor de
R$ 3
06
,00 (trezentos
e seis
reais)
não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta

oneros
idade
excessiva
e ficou
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado,
especialmente diante d
o laudo de vistoria assinado pelo respectivo vistoriador.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Em relação
à
cobrança de registro
de contrato,

entendo que
tal
encargo
tem
o
objetivo
de
impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.
S
endo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser
feito com base em
norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registo de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
.
Nesse sentido,
n
o
documento do veículo
consta que o bem foi alineado à
instituição financeira
, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço
de registro.

Além disso, o valor de
R$
249,81
(
duzentos e
quarenta e nove reais e oitenta e um centavos
)

não onera excessivamente a
parte autora
.

Segue j
ulgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.

(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Tendo em vista a reforma da sentença, entendo que encontram-se prejudicadas as teses de restituição em dobro, alteração dos consectários legais e arbitramento de honorários sucumbenciais.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso
interposto por BV Financeira S/A
e a ele
N
EGAR

PROVIMENTO

para reformar a sentença e, ao afastar a declaração de abusividade das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito inicial,

razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.